Tribunal: TJMT
Processo: 1069905-21.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR CONDUTORA INDICADA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROVA SUFICIENTE. TERMO DE DECLARAÇÃO DE AUTORIA JUNTADO AOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTOS APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. ART. 257, §7º, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 364550387 – reclamação nº 1069905-21.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou procedente o pedido. 2- Restou demonstrado: - a Requerente TAMARA MONIQUE RODRIGUES MASCARENHAS, proprietária do veículo HONDA/BIZ 125, placa QCI3349; - veículo conduzido pela coautora ALINE FERNANDA DO PRADO SÁ TELES à época das infrações; - infrações nº L433520897 (10/12/2023) e nº L433563970 (6/1/2024) cometidas pela coautora; - pontos relativos às infrações lançados no prontuário da proprietária, com bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação definitiva; - termo de declaração de autoria firmado por ALINE FERNANDA DO PRADO SÁ TELES juntado aos autos, confirmando sua autoria (id. 364550357); - pedido de transferência dos pontos para a CNH da real infratora. 2.1) Identificada a condutora infratora, a responsabilidade pela infração recai sobre ela, conforme o caráter personalíssimo da sanção. A responsabilidade da proprietária limita-se às infrações que lhe são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro, sem extensão às de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de dirigir. 2.2) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução. Assim, verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade. Os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal. 2.3) No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais: “... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...” (A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198). 2.4) A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (art. 19, II, Constituição Federal), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra ELIANA CALMON – j. 13/12/2006 - DJ 12/2/2007 - p. 217) e (STJ – 1ª S - MS nº 23.845/DF – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/10/2019 - DJe 4/11/2019). 2.5) Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado). 2.6) Nesse sentido, verifica-se que a Recorrida provou suficientemente a autoria da coautora ALINE FERNANDA DO PRADO SÁ TELES (id. 364550357), cumprindo seu ônus probatório. Dessa forma, válida a transferência judicial dos pontos para a CNH da condutora indicada. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1083236-70.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 21/5/2026 - DJE 27/5/2026) e (TJMT – 2ª TR – RI nº 1002082-93.2026.8.11.0001 – rel. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 23/6/2026 - DJE 26/6/2026). 2.7) A preclusão do prazo do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem natureza administrativa e não afasta o controle jurisdicional da autoria da infração (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), restrito o exame à legalidade do ato, sem incursão no juízo de conveniência e oportunidade, afastada a alegação de ofensa à separação dos poderes. Precedente. (STJ – 1ª T – REsp 1.774.306/RS – rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 9/5/2019 - DJe 14/5/2019). O impedimento à expedição da CNH definitiva, fundado nas mesmas infrações (art. 148, §3º, do CTB), perde o suporte fático com a transferência da pontuação à real condutora. Inaplicável a Súmula 45/STJ, ausente reexame necessário e figurando o DETRAN/MT como Recorrente. A regularidade das notificações não altera o resultado, pois a procedência assenta na comprovação da autoria da infração por terceiro, e não em vício de notificação. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069905-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DETRAN MT (RECORRENTE), prefeitura cuiaba (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), TAMARA MONIQUE RODRIGUES MASCARENHAS - CPF: 054.115.761-21 (RECORRIDO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), ALINE FERNANDA DO PRADO SA TELES - CPF: 047.575.391-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026